Tribunal: TJES
Processo: 5012804-45.2021.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012804-45.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: S. A REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA e outros (3)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012804-45.2021.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

EMBARGANTE:
SAMUEL SANTOS SILVA

EMBARGADO:
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO, S. A REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, RENAN PEDRO SOARES, LUBANA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÕES DE MÉRITO. AUSENTES ARGUMENTOS A RESPEITO DE ALGUMA DAS HIPÓTESES DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS.

1. Trata-se de Embargo de Declaração opostos pelo autor SAMUEL SANTOS SILVA em face de Acórdão proferido, alegando erro material quanto a matéria julgada no decisum de ID 12995504, uma vez que foi juntada por equívoco nos autos deste processo.

2. Inicialmente, assiste razão o embargante, o Acórdão de ID 12995504 foi juntado aos autos por equivoco, motivo pelo qual acolho os presentes Embargos de Declaração, para tornar sem efeito o Acórdão de ID 12995504. Neste sentido, verifico que carece de análise os Embargos de Declaração opostos pela empresa requerida ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO, motivo pelo qual passo a análise destes.

3. Em ID 11042654, a requerida ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA opôs Embargos de Declaração, alegando, em aparteada síntese, contradição no decisum, porquanto há divergências entre os pleitos do autos e os pedidos julgados nos autos.

4. Da detida análise dos autos, verifico que, em que pese as alegações do Embargante, o decisum analisou amplamente toda a matéria objeto de recurso, não havendo o que se falar em contradição, mas tão somente em mero inconformismo por parte do embargante. Destarte, da análise do recurso restou evidente que a sentença de piso encontrava-se escorreita, motivo pelo qual foi mantida
in totum.

5. O manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparado por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

6. Com efeito, não há que se falar em erro material quando, em verdade, o que se pretende é a reforma da decisão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento do juízo, na medida em que se ataca o próprio mérito da questão.

7. Nessa ótica,
CONHEÇO

dos Embargos de Declaração opostos por SAMUEL SANTOS SILVA , para sanar o erro material apontado e tornar sem efeito o Acórdão de ID 12995504.
Ademais,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos pela requerida ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, contudo, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo incólume o Acórdão de ID 10830190.

8. Sem custas e honorários.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)